Tribunal: TJDFT
Processo: 0712718-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. AFASTADA. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO PRINCIPAL DE NATUREZA CONCURSAL. SUJEIÇÃO AO PLANO RECUPERACIONAL. FATO GERADOR ANTERIOR À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO DE ENCERRAMENTO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. CONTINUIDADE DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ E EG. TJDFT. DECISÃO REFORMADA.
1. Demonstrada a tempestividade e abordagem da matéria devolvida na decisão recorrida e os demais pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido. Preliminar rejeitada.
2. O STJ no julgamento do tema repetitivo n.o 1051, firmou a tese de que “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.” (REsp n. 1.840.531/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 9/12/2020, DJe de 17/12/2020).
3. O crédito decorrente de obrigação de pagar constituída em Ação de Rescisão Contratual c/c Lucros Cessantes, relativa aos direitos aquisitivos sobre a unidade imobiliária em construção que deveria ter sido entregue em data anterior à recuperação judicial das devedoras, ostenta natureza concursal, pois o fato gerador configurou-se com o descumprimento da data em que deveria ter sido entregue o imóvel.
4. A eg. Segunda Seção do c. STJ tem entendimento no sentido de que o d. Juízo Universal mantém a competência sobre a realização do controle dos atos de constrição patrimonial da recuperanda, como forma de preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade do plano de recuperação judicial, até o trânsito em julgado da sentença de encerramento da recuperação.
5. Considerando que o d. Juízo Universal tem a última palavra sobre a viabilidade do plano de soerguimento, que a penhora do faturamento das Agravantes pode comprometer o plano de recuperação judicial e que a competência do referido juízo permanece até o trânsito em julgado da sentença que encerra a recuperação, o feito executivo deve ser extinto para que o crédito almejado seja submetido ao plano recuperacional, consoante o teor do art. 59, da Lei n.o 11.101/2005.
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido.